Tribunal: TJBA
Processo: 8007202-05.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007202-05.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALDIVINO ALVES SOTERO JUNIOR

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia oferecida contra Valdivino Alves Sotero Junior pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

2.
Fatos narrados na denúncia:
No dia 29/11/2022, o acusado subtraiu aparelho celular Samsung Galaxy A030s, avaliado em R$ 1.300,00, pertencente à empresa Construtora Cinco Estrelas. O celular estava em posse do encarregado de obras quando foi deixado próximo à máquina de ponto durante intervalo para almoço.

3.
Decisão recorrida:
O juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, fundamentando que o vídeo de segurança não permitia identificação clara do autor e questionando a confiabilidade das provas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, baseados em depoimentos policiais e da vítima, é suficiente para recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir

5. A rejeição de denúncia por inépcia ou ausência de justa causa constitui medida excepcional, reservada às hipóteses de manifesta irregularidade que comprometa a compreensão dos fatos ou o exercício da ampla defesa pelo acusado.

6. O recebimento da denúncia não exige prova robusta e isenta de questionamentos, mas apenas indícios mínimos de autoria e materialidade. Trata-se de simples juízo de admissibilidade, não antecipando a cognição exauriente necessária à sentença.

7. A fulminação prematura da ação penal impede a correta apuração do fato criminoso mediante instrução judicial, prejudicando a função repressiva do Estado. Eventuais incertezas devem ser dirimidas durante a instrução processual.

8. Os elementos colhidos no inquérito policial demonstram indícios suficientes: depoimentos da vítima e testemunhas indicando a subtração, apreensão do objeto e sua restituição após indicação do local pelo próprio acusado.

9. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão do celular e termo de entrega. Os depoimentos policiais e da vítima fornecem indícios de autoria suficientes para deflagração da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido para receber a denúncia oferecida contra Valdivino Alves Sotero Junior.

Tese de julgamento:
"1. A rejeição de denúncia por ausência de justa causa é medida excepcional, reservada aos casos de acusação manifestamente temerária. 2. O recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, constituindo juízo de admissibilidade que não antecipa o mérito. 3. Eventuais fragilidades probatórias devem ser dirimidas durante a instrução processual, não justificando a fulminação prematura da ação penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, arts. 41, 395, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 489.902/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8007202-05.2023.8.05.0022
, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Barreiras
/BA, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrid
o
,
o
Acusad
o

VALDIVINO ALVES SOTERO JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, para receber a denúncia oferecida em face de
VALDIVINO ALVES SOTERO JUNIOR
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora